Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-63.2017.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-63.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 032.928.531-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENAIDE AMPARO CALDEIRA - CPF: 010.647.981-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
TESE ABSOLUTÓRIA

APONTANDO
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–
IMP
ROCEDÊNCIA
–
PROVAS
SUFICIENTES
DA

MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA
–
DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
, CONFISSÃO INQ
U
ISIT
I
VA DO AGENTE E SUA

P
RISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DO BEM SUBTRAÍDO –

REQUESTADO O AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA
– PRÁTICA DE CRIME POSTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – IMPRESTABILIDADE PARA FINS DE CONFIGURAR REINCIDÊNCIA –
AFASTADA A REINCIDÊNCIA, IMPOSITIVA A MODIFICAÇÃO DO REGIME E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA,
DE OFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os
depoimentos judicializados que confirmam a identificação positiva do acusado,
reforçados pela
apreensão do objeto subtraído
na posse do réu,
momentos depois do crime,
bem como a confissão subscrita por este em sede inquisitiva,
são elementos suficientes à manutenção do decreto condenatório, não
existindo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, devendo ser rejeitada a tese absolutória formulada pela defesa.

Não se presta a configurar a reincidência a condenação por crime praticado após aquele em que se pretende a incidência da correlata agravante.

Afastada a reincidência, viabiliza-se, ainda que de ofício, a modificação do regime prisional, assim como a substituição da pena, se preenchidos os requisitos legais.

Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

Osmar Agostinho De Oliveira Souza
, pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

Vara
Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, que
o
condenou pela prática do crime de furto
, aplicando a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Em suas razões, o recorrente assinala a fragilidade do quadro probatório, que deixaria dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva, requerendo, por isso, a absolvição.

Subsidiariamente, pretende o afastamento da agravante da reincidência, visto que reconhecida a partir de
delito
posterior ao crime versado nestes autos.

Assevera,
sobre a questão
, que “
a inicial acusatória narra que os fatos ocorreram em 06.04.2017, enquanto os fatos do PEP n.º 2000848-09.2021.8.11.0042 ocorreram em 18.08.2018, razão pela qual não há reincidência no presente caso
”.

Assim, restando
, na segunda fase da dosimetria,
apenas
a atenuante da confissão, colima o estabelecimento da pena

abaixo do mínimo legal,
mediante superação
da súmula 231 do STJ (id. 207064807
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja afastada a agravante da reincidência (id. 207064813)
.

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
sua Procuradora Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, emitiu parecer
recomendando
o
parcial provimento do recurso, conforme entendimento assim sintetizado:

“ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Apelação criminal. Furto simples. Manutenção da condenação. Prova robusta. Reconhecimento da autoria. Depoimentos de testemunhas e policiais. Confissão do apelante. Reincidência. Inocorrência. Condenações posteriores ao crime em julgamento. Requisitos legais não configurados. Provimento parcial do recurso. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
”.(
id. 208014664).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“
(...)
no dia 06 de abril de 2017, às 12h30min, na Rua Ceres, n. 945, Jardim Santa Rosa II, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) arreio com pelego, chicote e laço, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 24, pertencente à vítima Zenaide Amparo Caldeira”.

Ao fim
,
o recorrente foi condenado
pela prática do crime de
furto
.

Inconformado, assinala a fragilidade do quadro probatório, que deixaria dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva, requerendo, por isso, a absolvição.

Em que pese o esforço argumentativo,

a pretensão
não prospera
.

A
materialidade
do crime
é posta a salvo de questionamentos, dada a apreensão dos bens subtraídos em poder do recorrente, conforme termo de apreensão encartado nos autos (id.
207064739)
, bem como
,
auto
que avaliou a coisa
em aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída dos depoimentos colhidos
ao longo da persecução penal
.

De início, destaco
o depoimento prestado
,
em juízo
,
pela vítima G
abrielli Cristina Amparo dos Santos
:

“
MP: [...] você se recorda desses fatos, você estava presente? O que aconteceu?

Testemunha: estava. É eu estava aqui deitada no sofá de casa assistindo TV e aí a porta de casa é de vidro e a
í
d
á

pra
ver tudo lado fora pelo lado de dentro, a
í
a porta estava fechada
,
e
a
í
eu vi um menino na área de casa
,
pegando os negócios e ele pegou e saiu correndo. A
í
eu liguei
pra
minha mãe e ela chamou a polícia.

MP:
E
ntendi, do lado de fora não d
á

pra
ver quem est
á
dentro?

Testemunha:
N
ão, a porta é preta
.

MP:
Ah
tá
, quem
tá
de dentro ver então [...] e a
í
que horas que aconteceu isso?

Testemunha:
E
u acho que era umas duas ou três horas da tarde, por a
í
.

MP:
E
como que ele entrou?

Testemunha:
É
aberto
.

MP:
E
ntão tem facilidade?

Testemunha:
Te
m
.

MP:
E
sses objetos estavam no quintal?

Testemunha:
E
stavam dentro da área de casa
.

MP:
Aí
ele entrou dentro da área e pegou.

Testemunha:
S
im
.

MP:
V
ocê sabe me dizer
,
mais ou menos
,
quantos que vale esses objetos, e se conseguiram recuperar ele?

Testemunha:
N
ão sei qual valor, mas
a minha mãe conseguiu pegar, a polícia foi atrás dele e pegou
.

MP:
V
ocê sabe dizer se ele estava com esses objetos quando a polícia pegou ele?

Testemunha:
E
stava
.

MP:
C
onhecia o Osmar?

Testemunha:
N
ão, nunca vi ele. (...)
”

Confira-se, outrossim, o depoimento prestado em juízo pela vítima
Zenaide Amparo
:

“
MP: [...] a senhora se recorda desses fatos e teria como contar
pra
gente o que aconteceu?

Vítima:
S
im
,
eu me recordo. Eu estava trabalhando no momento, e ela tinha chegado da escola né, a minha filha
,
e ela entra
pra
dentro e fecha a porta, e a
í
ela estava em casa nesse momento
,
e
ele entrou na área e pegou as coisas, o arreio o chicote, e ela pegou e ficou assustada e me ligou, eu liguei
pra
polícia
,
e ela veio na hora e pegou ele com tudo carregando ainda.

MP:
T
á
entendi, quem
tá
de dentro
v
ê
quem
tá
de fora, mas quem
tá
de fora não vê quem
tá
dentro?

Vítima:
I
sso, porque a porta é vidro
.

MP:
Q
ue horas que isso aconteceu?

Vítima:
P
or volta das 13h em diante.

MP:
C
onhecia o Osmar?

Vítima:
E
u já tinha visto ele na rua passando, ele morava
pra
cima da minha casa, ele era tipo vizinho
.

MP:
C
onseguiu recuperar os bens?

Vítima:
É
tudo
.

MP:
C
omo é
pra
entrar na sua casa?

Vítima:
N
ão tem o muro, a
í
ficava no cantinho da área, a
í
ele veio e catou
”
.

Em sede inquisitiva, os policiais que oficiaram na prisão do recorrente e efetuaram a apreensão da res, ofertaram os seguintes depoimentos:

“(...)
a solicitante informa que recebeu a informação de sua filha que estava na residência na hora do fato, informando ainda que pelo tempo
que ocorreu o delito, o suspeito ainda estava nas proximidades
.
D
iante de tais informações, esta
GU PM
, composta pelo
SD PM

Â
ngelo e
SD PM

C
avalcanti,
fez a abordagem no suspeito já qualificado que assumiu ter praticado o furto, sendo em seguida reconhecido pela menor
G abrielli C ristina A mparo S antos
,
de 13 anos, filha da solicitante
diante do exposto, o suspeito foi encaminhado até
esta
3°
CIA PM
, onde foi confeccionado o presente
BO PM
(...)”

(
Ângelo Carvalho Faria
,
Policial Militar)

“(...)

A
tendendo ligação via

190,

esta
GU PM
foi informada sobre a ocorrência de um furto a residência, na rua
C
eres,
n
º

945
,
no bairro
J
ardim
S
anta
R
osa
II
, segundo a solicitante, fora furtado de sua residência, um arreio com pelego e um laço, pertencente a seu marido, o sr
.

E
lias
J
esus
S
antos
de

39

anos,

a solicitante informa que recebeu a informação de sua filha que estava na residência na hora do fato, informando ainda que pelo tempo que ocorreu o delito, o suspeito ainda estava nas proximidades.

D
iante de tais informações, esta
GU PM
composta pelo
SD PM Â
ngelo e
SD PM

C
avalcanti,
fez a abordagem no suspeito qualificado que assumiu ter praticado o furto, sendo em seguida reconhecido pela menor Gabrielli

C
ristina
A
mparo
S
antos de 13 anos, filha da solicitante
(...)”
. (
Elisvaldo
Duarte
,
Policial Militar).

Ainda em sede inquisitiva, o recorrente confessou a prática delitiva, nos seguintes moldes:

“(...) QUE hoje, por volta das 12h30m , o interrogando adentrou na varanda da casa e subtraiu um arreio com pelego, chicote e laço; não tinha muro, o que facilitou a sua ação
; QUE , o interrogando é vizinho da vítima e
lo
go após a
pr
ática do delito levou os objetos furtados para sua residência; QUE , alega que vendia os objetos para comprar comida pois está desempregado há duas semanas; QUE, por fim, o interrogando está usando um short preto com desenhos de cor laranja, conforme narrado pela declarante GABRIELLI (...)”

O
bserva-se
que os depoimentos
da vítima e das testemunhas policiais
, bem como a confissão inquisitiva subscrita
pelo apelante
,
encontram
-se
em perfeita consonância, respaldados ainda pela apreensão da
res
em poder
do recorrente
.

A
vítima

Gabrielly
estava em sua residência e, pelo vidro fumê, que permitia ver o lado exterior, mas impedia a visualização no sentido contrário, observou o recorrente ingressando na área de sua residência, que não era guarnecida por muros, e subtraindo a
res
. Esta vítima, ainda, efetuou o reconhecimento do apelante
.

A genitora de
Gab
r
ielly
,
Zenaide, confirma tal depoimento.

Os policiais ouvidos relataram terem prendido o recorrente em flagrante, encontrando
-o
em poder da
res
,
prontamente
restituída às vítimas,
tendo o agente confessado a prática delitiva, e sido
reconhecido pela adolescente que o
visualizou
efetuando a subtração
.

Por fim, a prática do delito foi admitida integralmente pelo recorrente
,
em sede inquisitiva, não sendo ele ouvido em juízo.

Registro a validade do depoimento de policiais,
conforme
o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificando o entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

“(...)

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima
e pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o acusado preso em posse da res furtiva.

(...)”

(N.U 0000905-75.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Logo, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição p
ela insuficiência de provas
.

De outro turno, razão assiste à defesa em seu pedido de afastamento da agravante da reincidência.

Com efeito,
o delito apurado nestes autos
se deu
em
06/04/2017, ao passo que o crime gerador da condenação constante do PEP n.º 2000848-09.2021.8.11.0042
, usado para justificar a reincidência,
ocorreu em 18/08/2018.

Nos termos do artigo 63 do Código Penal, “
v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior
”

Assim, não se tratando de crime anterior, não se perfectibiliza a reincidência, devendo ser afastada a correlata agravante.

Contudo, deixo de reduzir a pena, na segunda fase dosimétrica, visto que esta já se encontra no mínimo legal, de modo que, nos termos da Súmula
231 do STJ, “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ, firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

De resto, a
mencionada
súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os
marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium

iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011,
DJe
de 29/6/2012.)

Afastada a reincidência, impõe
-se
, ainda que
de ofício
, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, conforme artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, ainda como consequência do afastamento da reincidência,
e preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, entendo necessária e suficiente a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
, a ser estabelecida pelo juízo da execução, à luz das particularidades da Comarca.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso

aforado por
Osmar Agostinho
d
e Oliveira Souza
,
para afastar a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP)
e, por isso, modificar o regime prisional para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024